Tribunal: CARF
Processo: 12689.720064/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/05/2013
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA
A medida judicial coletiva interposta por associação representativa de classe, sem que haja comprovação de expressa autorização específica para a representação judicial da associada não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2013
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720064/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/05/2013
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
A medida judicial coletiva interposta por associação representativa de classe,
sem que haja comprovação de expressa autorização específica para a
representação judicial da associada não tem o condão de caracterizar renúncia à
esfera administrativa por concomitância.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2013
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO.
SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO
PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal
competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720064/2015-11
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

Acordam os membros do colegiado,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a concomitância com anulação parcial da
decisão, a fim de que a DRJ de origem profira novo julgamento sobre a matéria não apreciada.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/11/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 30.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
O contribuinte acima identificado, como agência de navegação e representante do
transportador marítimo SAFMARINE-SOUTH AFRICAN MARINE, não prestou,
dentro do prazo legal, as informações correspondentes aos manifestos e CE's abaixo
especificados:
 Manifesto n° 1013501204242: A vinculacão deste à escala n° 13000164170 do
navio MSC LORETTA foi realizada às 14:20:24 hs do dia 25/05/2013
enquanto que o navio teve sua atracação efetiva no porto de Salvador às
03:10:00 hs do dia 27/05/2013.
 CE's- Mercante n°s 101305102859252 e 101305102874642: As associações
destes ao manifesto n° 1013501204242 do navio MSC LORETTA foram
realizadas às 14:11:36 e 14:18:03, hs do dia 25/05/2013 que teve sua efetiva
atracação no porto de Salvador às 03:10:00 hs do dia 27/05/2013.
Para observação dos relatos acima estamos anexando cópia das informações do
manifesto, copia dos CE's-Mercante, detalhes da escala e histórico dos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

bloqueios/desbloqueios. Manifesto n° 1013502095072: A vinculação deste à escala n°
13000292194 do navio MSC MAUREEN foi realizada às 09:29:53 hs do dia
11/09/2013 enquanto que a atracação efetiva no porto de Salvador deu-se às 08:57:00 hs
do dia 13/09/2013 conforme se pode observar nas informações do manifesto, detalhes
da escala e histórico do bloqueio/desbloqueio em anexo.
 Manifestos n°s 1013502944827 e 1013502944835: a vinculação destes à escala
n° 13000423370 do navio MSC ARICA foi realizada no dia 12/12/2013
enquanto que a atracação efetiva no perto de Salvador ocorreu no mesmo dia
da vinculação, conforme cópia das informações dos manifestos, detalhes da
escala e histórico dos bloqueios/desbloqueios em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto sujeito as
penalidades previstas no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
!redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada na Tabela 1, pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil), com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 02/03/2015 (fls. 34) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 25/03/2015, na forma do
artigo 056 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 37 a 70, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
 A arguição de tutela antecipada proferida;
 A arguição de ilegitimidade passiva;
 A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;
 A arguição de não caracterização da infração imposta;
 A arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, espera a Requerente que a presente infração seja anulada pelas
preliminares aventadas, ou seja, alternativamente, julgada insubsistente em razão dos
argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o
arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de Justiça.
É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo
aplicabilidade da multa prevista na alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966,
em decorrência do descumprimento do prazo de para informação sobre carga transportada nos
termos do art. 37 da IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05., conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2013.
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada. A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela
infração, não cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se
conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando preliminarmente:
 Ilegitimidade passiva
 Vício formal no auto de infração
 No mérito, sustenta:
 Não caracterização da infração imposta
 Denúncia espontânea
 Não ocorrência de concomitância
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares:
Incialmente, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pela Recorrente no
que tange sua ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo, o que desde já afasto.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega que sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro, sendo clara sua obrigação, nesta condição,
de prestar informações relativa ao embarque de mercadorias. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários,
prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de cargas.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
No que tange à nulidade por suposto vício formal no auto de infração, uma vez
que, por não haver devida descrição e enquadramento da conduta, a Recorrente ficou
impossibilidade de exercer amplamente seu direito ao contraditório, igualmente razão não lhe
assiste.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

Isto porque, a autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito
tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o
pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação
quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi imputado.
Mérito:
Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as informações
foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das referidas
informações . Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
.Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no artigo 138 do CTN c/c com art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. De acordo com seu
entendimento a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às penalidades de natureza
tributária ou administrativa se dá tanto no caso de descumprimento de obrigações principais,
como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Por sua vez, no que tange à alegação de mérito acerca da inexistência de
concomitância, entendo que neste ponto assiste razão à Recorrente.
Isto porque a DRJ deixou de analisar o mérito da impugnação sob argumento de
concomitância em face ao ajuizamento da ação ordinária 0065914-74.2013.4.01.3400 pela na 22a
Vara Federal do Distrito Federal, sendo certo que não há nos autos comprovação de ter a
Recorrente autorizado sua representação expressamente na referida ação ordinária nos termos
previstos no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal.
Art. 5o
(...)
XXI as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
(...)
Assim, entendo que Delegacia de Julgamento não foi diligente ao aplicar o
referido entendimento sem certificar sobre a existência expressa da autorização da Recorrente
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

nos autos da ação ordinária, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos
do processos R$ 573232/SC e RE 612043/PR ambos julgados sob a sistemática de repercussão
geral.
Ademais, sobre a questão este Colegiado tem adotado posicionamento dominante
sobre a necessidade de comprovação da autorização expressa à entidade representativa, Neste
termos, vejamos acordão 3302-012.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária proferido em 25/11/2021 sob a sistemática de recursos repetitivos:
Ementa(s)ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2012
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
Neste contexto, resta prejudicada a análise das questões de mérito, que serão
apreciadas quando do retorno dos autos, preservando, inclusive, o direito da Recorrente de
apresentar nova peça recursal.
Diante do exposto, ante a nulidade parcial da decisão recorrida, voto em conhecer
do recurso e dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando a concomitância com
anulação parcial da decisão, a fim de que a DRJ de origem profira novo julgamento sobre a
matéria não apreciada.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720064/2015-11

Fl. 271
DF CARF MF
Original